Tribunal: TJSP
Processo: 1011049-08.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, I a IV, do CPC – Conhecimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Falta de proveito de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, I a IV, do CPC – Conhecimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Falta de proveito de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época da contratação – Dano moral – Ausência de dano à honra da autora – Indenização descabida – Recurso parcialmente provido.